Tribunal: TJMT
Processo: 0002629-78.2016.8.11.0009
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-03-20

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002629-78.2016.8.11.0009
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda]
Relator:
Des(a). GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[EXTRALUZ MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - EPP - CNPJ: 08.852.587/0001-79 (EMBARGANTE), ADALBERTO CESAR PEREIRA MARTINS JUNIOR - CPF: 228.830.818-40 (ADVOGADO), MAURICIO RICARDO ALVES - CPF: 405.597.691-72 (ADVOGADO), CONSTRUTORA TRIUNFO S/A - CNPJ: 77.955.532/0001-07 (EMBARGADO), TAINA ERICA MORAS - CPF: 035.933.071-11 (ADVOGADO), LUCAS KAINA FERREIRA DA SILVA - CPF: 060.880.689-73 (ADVOGADO), CASSIANO LUIZ IURK - CPF: 021.432.749-39 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO BENATO - CPF: 037.418.479-84 (ADVOGADO), LUIS DANIEL ALENCAR - CPF: 202.795.008-74 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE ACÓRDÃO DE APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE COBRANÇA – NÃO COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO NEGOCIAL – IMPROCEDÊNCIA –
ERROR IN PROCEDENDO
– NÃO CONFIGURADO.
VICIOS DO ART. 1.022 DO NOVO CPC NÃO VERIFICADOS – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO PROVIDOS – ACÓRDÃO MANTIDO.

Os embargos de declaração, cuja missão é completar o acórdão embargado por meio de sua função integrativa, têm por objeto sanar eventual omissão, obscuridade ou contradição, caso ocorra, não propriamente a modificação do julgado.

É de se manter o Acórdão que analisou devidamente a matéria, porquanto não se afigura omisso, contraditório, obscuro, nem contém erros materiais.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE EMBARGOS N. 0002629-78.2016.8.11.0009

EMBARGANTE: EXTRALUZ MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - EPP

EMBARGADO: CONSTRUTORA TRIUNFO S/A

Proc. referência
: Ação de Cobrança n. 0002629-78.2016.8.11.0009 - Cód: 100638 - 1ª Vara de Colíder.

RELATÓRIO

Embargos de declaração opostos por Extraluz Móveis e Eletrodomésticos Ltda.-EPP de acórdão que ficou assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – NÃO COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO NEGOCIAL – IMPROCEDÊNCIA –
ERROR IN PROCEDENDO
– NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

O
error in procedendo
, ou erro de procedimento, é vício de atividade, de natureza formal, que invalida o ato judicial em razão da infração da norma processual pelo julgador e causa nulidade da decisão.

Demonstrado que a sentença não contém vícios insanáveis de nulidade e a fundamentação está em conformidade com ordenamento jurídico e o conjunto fático-probatório, não comporta reformas.

A agravante sustenta, em síntese, que o acórdão é omisso porque não teria enfrentado todos os argumentos deduzidos nas razões do recurso, capazes de infirmar a conclusão adotada, quanto ao error
in procedendo
e
error in judicando
, ao fato de que houve demonstração inconteste da negociação.

Assim, pugna pelo provimento do recurso para que seja sanado o vício apontado e atribuído efeito modificativo aos embargos de declaração.

Contraminuta apresentada no Id. 159396661.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de declaração opostos por Extraluz Móveis e Eletrodomésticos Ltda.-EPP de acórdão que ficou assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – NÃO COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO NEGOCIAL – IMPROCEDÊNCIA –
ERROR IN PROCEDENDO
– NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

O
error in procedendo
, ou erro de procedimento, é vício de atividade, de natureza formal, que invalida o ato judicial em razão da infração da norma processual pelo julgador e causa nulidade da decisão.

Demonstrado que a sentença não contém vícios insanáveis de nulidade e a fundamentação está em conformidade com ordenamento jurídico e o conjunto fático-probatório, não comporta reformas.

Para a embargante há omissão no acórdão.

No caso, o acórdão manteve a sentença que julgou improcedentes os pedidos da Ação de Cobrança ajuizada pela ora embargante em desfavor de Construtora Triunfo S.A., aqui embargada.

O acórdão consignou que a ação está aparelhada por duplicatas sem aceite e notas fiscais sem recibo de entrega da mercadoria, portanto não comprovada a relação negocial.

Registrou ainda que não restou configurada nulidade por
error in procedendo
ou
error judicando.

Ressalta-se que o acórdão foi claro ao registrar a sentença impugnada na Apelação interposta pela ora embargante de declaratórios “
não contém vícios insanáveis de nulidade e a fundamentação está em conformidade com ordenamento jurídico e o conjunto fático-probatório. Logo, não comporta cassação ou reformas
”.

Não se verificam os vícios, em especial a omissão, descrita na regra do art. 1.022 do CPC, que norteia a integração do acórdão pela via dos Embargos de Declaração.

O
Colegiado ao julgar o Apelo interposto pela aqui Embargante de declaratório tratou das teses arguidas e não deixou de analisar quaisquer delas, o que afasta a arguida omissão
.

Verifica-se que as alegações de vícios no acórdão são meras irresignações, com o escopo de modificar o que já foi decidido.

Registra-se que os aclaratórios têm por objeto o esclarecimento ou a complementação da decisão. Não se mostra apto à mera rediscussão de matérias previamente analisadas.

Nesse sentido:

“
Os Embargos Declaratórios não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito
, nem ao prequestionamento de dispositivos constitucionais com vistas à interposição de Recurso Extraordinário.”
(EDcl no AgInt nos EAREsp 990.935/RJ, Rel. Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 06/12/2017, DJe 01/02/2018).

Importa registrar que os declaratórios não constituem meio adequado para sanar
error in judicando
. Não se pode atribuir efeitos infringentes e essa modalidade recursal, cuja vocação se limita a corrigir eventuais defeitos no acórdão, se na decisão não há omissão, obscuridade ou contradição capaz de se chegar a tanto.

O recurso de embargos de declaração não se presta à modificação do mérito do julgado, não é possível dar efeitos infringentes aos aclaratórios sem a demonstração de eventual vício ou teratologia da decisão embargada.

Importante
consignar ainda que o Superior Tribunal de Justiça, em orientação de 17 de maio de 2022
, concluiu que os Embargos de Declaração
não se prestam para a parte obter modificação do julgado. Aliás, nem para corrigir erro de julgamento
.

Realça-se que a orientação foi lançada em discussão que dizia respeito a eventual erro de data de protocolo do recurso analisado por aquela Corte e a conclusão foi de que ainda que a data utilizada pelo Desembargador prolator da decisão impugnada não fosse a correta, ainda assim, não era possível a correção pela via dos Embargos de Declaração.

“
O ACÓRDÃO EMBARGADO, CERTO OU ERRADO
, considerou que o erro do sistema informatizado era indiferente para aferição da tempestividade recursal.
Não há, na conclusão, omissão sanável por meio de embargos de declaração. O que há, na espécie, é mero inconformismo da parte embargada com o resultado do julgamento
”. (AREsp 1.551.878, Relatora Ministra Assusete Magalhães).

Ressalta-se que o inconformismo com o resultado dado pela decisão impugnada não induz a existência dos vícios descritos pela regra do art. 1.022 do CPC e menos ainda a utilização de Embargos de Declaração, que tem natureza integrativa e não serve para buscar a alteração da conclusão do julgado. Para tanto existe recurso específico.

Como decidiu o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar os EDcl no AgInt no CC 156.815/RJ, os Embargos de Declaração “
são recurso com fundamentação vinculada
, sendo imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou obscura, contraditória ou omissa, ou ainda, que incorreu em erro material, conforme disciplina o art. 1.022, I, II e III, do CPC/2015.
”. Veja:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. VÍCIOS INEXISTENTES. PRETENSÃO EXCLUSIVA DE EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS REJEITADOS.

1.
Os embargos de declaração são recurso com fundamentação vinculada, sendo imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou obscura, contraditória ou omissa, ou ainda, que incorreu em erro material, conforme disciplina o art. 1.022, I, II e III, do CPC/2015.

2. Caso concreto no qual os argumentos suscitados refogem ao escopo da via recursal eleita.

3. Embargos de declaração rejeitados”

.
(EDcl no AgInt no CC 156.815/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 17/03/2020, DJe 20/03/2020) (g.n).

Atente-se, por oportuno, ainda que para fins de prequestionamento, os embargos devem, necessariamente, apontar a obscuridade, contradição ou omissão presente no acórdão recorrido. Nesse sentido:
EDcl no AgRg na Rcl 3.831/RO.

Assim, à míngua de seus pressupostos,
nega-se provimento aos embargos.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/03/2023